Tribunal: TJSP
Processo: 1003576-43.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
*INDENIZATÓRIA – danos materiais e morais – autor que possui pequeno empreendimento de produção e venda de bolos caseiros e contratou o aplicativo da ré LALAMOVE para entregas – requerida que não efetuou a entrega, não comunicou o motivo e não devolveu os produtos – postulante que tomou ciência do ocorrido através de seu cliente, que informou que não estava no endereço designado no momento

Ementa:
*INDENIZATÓRIA – danos materiais e morais – autor que possui pequeno empreendimento de produção e venda de bolos caseiros e contratou o aplicativo da ré LALAMOVE para entregas – requerida que não efetuou a entrega, não comunicou o motivo e não devolveu os produtos – postulante que tomou ciência do ocorrido através de seu cliente, que informou que não estava no endereço designado no momento da entrega – danos materiais caracterizados - inaplicabilidade do CDC (Lei 8078/90) - danos morais inexistentes – mero aborrecimento, sem grandes repercussões – demanda parcialmente procedente – apelo improvido.*